Tribunal: TJSP
Processo: 0109236-92.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SOCIETÁRIA. AUTORAS ALEGAM QUE NÃO ERAM SÓCIAS DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FIRMARAM O CONTRATO SOCIAL COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONDENAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA PELAS AUTORAS QUE NÃO É HÁBIL PARA COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO SOCIETÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SOCIETÁRIA. AUTORAS ALEGAM QUE NÃO ERAM SÓCIAS DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FIRMARAM O CONTRATO SOCIAL COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONDENAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA PELAS AUTORAS QUE NÃO É HÁBIL PARA COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO SOCIETÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000995230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0109236-
92.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VALDICE RAMOS
DE BARROS e MARIA DE FÁTIMA VIEIRA ANDRADE, são requeridos ALFREDO
SALIM e ANTONIO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0109236-92.2011.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 25106
Apelação Cível no 0109236-92.2011.8.26.0100
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível)
Juiz(a): Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Apelantes: Valdice Ramos de Barros e Maria de Fátima Vieira Andrade
Requeridos: Alfredo Salim e Antonio do Nascimento
Interessado: MILAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SOCIETÁRIA. AUTORAS
ALEGAM QUE NÃO ERAM SÓCIAS DA EMPRESA RÉ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FIRMARAM O
CONTRATO SOCIAL COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONDENAÇÃO
EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA
PROPOSTA PELAS AUTORAS QUE NÃO É HÁBIL PARA
COMPROVAR
A
INEXISTÊNCIA
DA
RELAÇÃO
SOCIETÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

A r. sentença (fls. 325/327), cujo relatório adota-se, julgou
improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Custas processuais
e honorários advocatícios (15% sobre o valor da causa) pelas autoras, mas inexigíveis, nos
termos do art. 82 do NCPC.
Apelam as autoras (fls. 330/339), postulando a reforma da r.
sentença. Alegam que, em 15/08/1996, foram contratadas para trabalhar como vendedoras
da Sermed Serviços Médicos e Hospitalares S/C Ltda., atualmente falida. Após sua saída
da empresa, ajuizaram reclamação trabalhista em face da empresa, obtendo provimento
favorável. Somente a coapelante Valdice Ramos de Barros recebeu a totalidade de seu
crédito. A coapelante Maria de Fátima não recebeu o seu crédito.
Após muito tempo, as apelantes foram surpreendidas com a
existência de uma ação fiscal ajuizada contra si, envolvendo empresa denominada Milas
Representação, cujo sócio é Alfredo Salim, que é irmão dos sócios da executada Sermed,
Eduardo Salim e Ricardo José Salim, todos “desaparecidos” e todos cadastrados no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Desse modo, reputam necessária a reforma da r. sentença, para que
seja acolhido o seu pedido inicial, tornada definitiva a liminar deferida a fl. 152 (anotações
na JUCESP devem ser precedidas de conhecimento prévio do juízo, e expedição de ofício
ao Registro de Títulos e Documentos, para noticiar a existência da demanda) para que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0109236-92.2011.8.26.0100 -Voto no
3
apelantes sejam retiradas e afastadas do contrato social da referida empresa Milas.
Não houve apresentação de contrarrazões pelos réus, que são revéis
e têm curadores constituídos nos autos.
É o relatório.
I) Trata-se de ação por meio da qual as autoras pretendem, em
síntese: a) a declaração de inexistência de vínculo societário entre elas e a empresa Milas
Representação Comercial Ltda., (b) o reconhecimento da inexistência de responsabilidade
das autoras sobre atos e administração tomadas pela empresa ou seus sócios, desde
15/08/1996.
Em seu pedido inicial, afirmaram que foram contratadas para
trabalhar na Sermed Serviços Médicos Hospitalares S/C Ltda., em 15/08/1996, pelo seu
sócio Alfredo Salim (corréu). Na ocasião foram obrigadas a assinar vários documentos
considerados “necessários” para poderem atuar como “vendedoras autônomas de planos de
saúde”.
Com a rescisão dos seus contratos de trabalho (01/11/1999), ambas
as autoras e apelantes propuseram reclamação perante a Justiça do Trabalho, para
reconhecimento do vínculo empregatício e pedido de indenização de verbas trabalhistas
sonegadas, e as demandas foram julgadas procedentes.
Em defesa apresentada na Justiça Laboral, Alfredo Salim, com
intuito de afastar a relação trabalhista, alegou que as autoras eram sócias da empresa Milas
Representação Comercial Ltda., com 2% cada uma do capital social.
Nesse sentido, as autoras teriam assinado o contrato social da Milas
sem ter efetivo conhecimento de que seriam suas sócias.
Em seguida ao seu desligamento da Sermed, foram supreendidas
por constarem como rés em execução fiscal (processo no 0034510-54.2007.403.6182
certidão de fls. 35/36), referente a dívidas da Milas. Afirmam que jamais participaram de
atos de administração da Milas, desconhecem seu “local de instalação”, não havendo
sequer “affectio societatis”.
Em razão disso, propuseram a demanda de inexistência de vínculo
societário.
II) As autoras e apelantes propuseram a demanda inicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0109236-92.2011.8.26.0100 -Voto no
4
apenas em face de Alfredo Salim, sócio da Milas, que foi citado por edital (fl. 157), e seu
curador ofertou contestação por negativa geral (fls. 164/165).
Foi determinada a inclusão no polo passivo da sociedade Milas
Representação Comercial Ltda. e de seus sócios, Alfredo Salim e Antonio do Nascimento
(decisão a fl. 176, e extrato da Jucesp a fls. 186/187).
A empresa Milas e Antonio do Nascimento também foram citados
por edital (fl. 305), e a Defensoria Pública contestou por negativa geral (fl. 320).
As autoras, em réplica, postularam a procedência do seu pleito e o
julgamento antecipado da lide.
III) A r. sentença julgou improcedente a demanda, sob os seguintes
fundamentos (fls. 326/327):
“O processo encontra-se pronto para o julgamento, nos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos de
prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde das questões
fáticas.
No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE.
Diversas foram as diligências realizadas na tentativa de se localizar o
demandado, o qual foi citado por edital. Não havendo manifestação pelos
réus foram noemados curadores especiais que apresentaram contestação
por negativa geral, de forma que não se fala em nulidade da citação ou
ausência de contraditório.
A contestação por negativa geral torna controvertidos os pontos alegdos
na inicial, mas não inverte o ônus da prova, e modo que cabia aos réus a
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.
Conforme a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Desta feita, era dever das autoras a prova de que não anuíram em
participar da sociedade, mediante manifestação de vontade inequívoca.
Da análise dos autos, não vislumbro qualquer elemento que comprove
que houve indução em erro, capaz de macular o contrato social e,
consequentemente, o vínculo societário.
No mais, da análise do contrato social juntado às fls. 16/24, constata-se
que este se encontra devidamente assinado pelas autoras, o que, diante da
ausência de prova em sentido contrário, denota a intenção de participar
da sociedade e de contribuir para a consecução do objetivo social.
O reconhecimento de relação empregatícia pretérita, entre as autoras e o
réu, feita pela C. 23a Vara do Trabalho de São Paulo (fls. 66/68), não é
empecilho à participação das autoras em sociedade posterior, na qual
figura no quadro social o antigo empregador.
Assim, não presente nos autos qualquer prova capaz de consubstanciar a
pretensão autora deduzida em Juízo, não vejo óbice à responsabilização
das rés perante o Fisco, em razão da qualidade de sócia que ostentam .
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de VALDICE
RAMOS DE BARROS e MARIA DE FÁTIMA VIEIRA ANDRADE em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0109236-92.2011.8.26.0100 -Voto no
5
face de ALFREDO SALIM, MILAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
LTDA., com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, arcarão as autoras com o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% do
valor da causa. Inexigível, conforme o artigo 82 do Código de Processo
Civil.”

IV) A r. sentença deve ser mantida, inclusive por seus próprios
fundamentos.
Como afirmado pela d. juíza de primeiro grau, as autoras não se
desincumbiram de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. E não se deve olvidar
que a contestação pela negativa geral, formulada por curador especial, no caso dos réus
citados por edital, tornam controvertidos todos os fatos (CPC, art. 341, parágrafo único),
não se aplicando a regra da revelia, portanto.
Segundo o contrato social da Milas Representação Comercial Ltda.
(fls. 16/24), Alfredo Salim (coapelado), Antonio do Nascimento (coapelado), Nivaldo
Gomes da Costa, Benedito do Rosário, e as apeladas, Valdice Ramos de Barros e Maria de
Fatima Vieira Andrade tornaram-se sócios da sociedade Milas, que tinha como objeto
social a “atividade 'REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EXCLUSIVA DOS PLANOS DE
SAÚDE DA SERMED, SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES'” (cláusula III fl.
18), sendo que os sócios, no exercício da representação comercial, teriam direito a um
ganho mensal a ser acordado (cláusula XI fl. 20).
O referido contrato social foi firmado em 15/08/1996 por todos os
seus sócios, inclusive pelas autoras Valdice e Maria de Fatima.
Ou seja, embora as autoras tenham afirmado que não concordaram
com a sociedade na Milas, assinaram o seu documento constitutivo. E a alegação de que
foram levadas em erro por Alfredo Salim, quando lhes pediu para que assinassem diversos
documentos, necessários para que pudessem vender os planos de saúde da Sermed, não
restou comprovado.
A questão de ter sido reconhecido vínculo empregatício das autoras
com a Sermed tem repercussão para fins trabalhistas, mas ao contrário do que sustentam, a
sentença condenatória laboral não tem o condão de demonstrar a inexistência do vínculo
societário pretendida e a ausência de sua responsabilização perante a empresa Milas.
As recorrentes não comprovaram a ocorrência de vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0109236-92.2011.8.26.0100 -Voto no
6
consentimento (erro, dolo, coação etc) hábil a ensejar o acolhimento da sua pretensão
inicial. Ou seja, se as autoras assinaram o contrato social mediante engodo, deveriam ter
comprovado essa situação.
O panorama traçado nos autos indica apenas que concordaram em
participar da sociedade como sócias, arrependendo-se posteriormente, mas não que
subscreveram o instrumento de constituição sob equívoco, como arguido.
Ou seja, as partes entabularam um negócio simulado para que a
empresa pudesse ser constituída e prestar serviços à Sermed, e as autoras atuaram,
emprestando o seu nome, para figurarem aparentemente como sócias, não o sendo de fato.
Desse modo, não é possível acolher-se a tese de “irresponsabilidade”
perquirida, pois perante terceiros integrava a sociedade, tanto que constam como sócias da
Milas na JUCESP.
Portanto, na hipótese dos autos, em relação às autoras e apelantes
não há como reconhecer-se a ausência de relação jurídica perante a ré Milas.
Por fim, pondero que as apelantes não estão obrigada a manter-se
nos quadros societários da empresa apelada, mas os argumentos e fundamentos jurídicos
tal como formulados neste feito, não permitem sequer o acolhimento da sua exclusão
societária, a qual, contudo, poderá ser solicitada em ação própria para essa finalidade,
como a dissolução parcial da sociedade.
V) Assim e considerando que as apelantes não lograram êxito em
comprovar suas alegações iniciais, conforme lhes competia (art. 333, II, CPC/73 ou art.
373, I, do CPC/15), a hipótese é de manutenção da r. sentença e majoração dos honorários
sucumbenciais (20% sobre o valor da causa), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Diante do exposto, nego provimento à apelação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)